Tribunal: TCU
Processo: 007.077/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5976/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.077/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Miranda Santana (XXX.028.250-XX); Ana Selma Bertelli Picoloto (XXX.528.430-XX); Betina Azevedo Faria de Mello (XXX.252.540-XX); Christopher Thomas (XXX.556.980-XX); Fernanda Bochi dos Santos (XXX.297.120-XX); Fernando Riegel (XXX.349.750-XX); Flavya Mutran Pereira (XXX.123.452-XX); Larissa Moreira Brangel (XXX.526.590-XX); Pamela Marconatto Marques (XXX.297.050-XX); Roberta Dorneles Ferreira da Costa (XXX.528.870-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.